Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença apresentado por DANIEL PEREIRA GUIMARÃES, rejeitou a impugnação oposta, determinou a incidência de multa e de honorários do cumprimento de sentença sobre o saldo remanescente da execução, e indeferiu o pedido de cumprimento da obrigação de fazer pelo credor, formulado nos autos da impugnação. Sustenta o Agravante o equívoco da r. decisão, defendendo estar evidente o excesso de execução do cumprimento de sentença. Afirma que o credor pretende executar dano emergente que não restou devidamente comprovado nos autos, sendo necessário, portanto, que se proceda à prévia liquidação do acórdão exequendo, a fim de que sejam apresentados os comprovantes de eventuais desembolsos e possibilitada a impugnação dos valores, com, inclusive, a elaboração de parecer contábil. Acrescenta que a r. decisão carece de fundamentação, pois não enfrentou seus argumentos a respeito da imprescindibilidade da apresentação das notas fiscais dos gastos referentes aos danos emergentes, bem como da circunstância de os recibos apresentados pelo Agravado se referirem a empresa com objeto social divergente do alegado serviço desembolsado pelo credor. Sustenta, ainda, fazer jus ao cumprimento de obrigação de fazer em desfavor do ora Agravado por meio de pedido formulado na própria impugnação, em prestígio ao princípio da eficiência e celeridade processual. Quanto à determinação de incidência de multa e honorários na fase de cumprimento, aduz que o MM. Juiz desconsiderou a garantia apresentada pela Agravante, bem como o precedente do STJ invocado, segundo o qual, nos casos em que há pedido de liquidação, como no caso, seria prematura a imposição da multa sem que haja definitividade sobre o valor executado. Ressalta, por fim, a urgência da medida, uma vez que a penhora on line/bloqueio em sua conta na quantia de R$ 351.124,25 (trezentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) está na iminência de ser levantada pelo exequente. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para “para que sejam adequadamente analisados os argumentos e requerimentos expendidos pela Agravante, especialmente a necessidade de apuração do real valor devido com verificação da contabilidade da empresa contratada/locadora, inclusive mediante perícia”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, na origem, foi determinada a penhora on line/bloqueio na conta corrente do Agravante na quantia de R$ 351.124,25 (trezentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), e, com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o valor encontra-se na iminência de ser levantado pelo exequente. Ademais, a natureza da discussão trazida a esta sede revela a necessidade de incursão no mérito da ação, para se averiguar o real alcance do acórdão exequendo no que tange ao dano emergente. Portanto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, até que a questão seja analisada pelo eg. Colegiado. Oficie-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 28 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator